Tribunal: TJMT
Processo: 1039984-38.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039984-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 317.693.491-20 (APELANTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MARIA PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 317.693.491-20 (APELADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR DESVIO DE BAIXA TENSÃO – IRREGULARIDADE INCONTROVERSA – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA EM TOTAL SINTONIA COM A NORMA ESPECÍFICA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – DIREITO DE RECUPERAÇÃO DO CONSUMO DEIXADO DE FATURAR – SENTENÇA REFORMADA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – RECURSO DA ENERGISA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

É válida a cobrança de débito de recuperação de consumo de energia elétrica quando constatado faturamento a menor e evidenciada desvio de baixa tensão. Vedação ao enriquecimento sem causa.

“Parcelamento do débito que se faz em juízo de equidade, com o intuito de possibilitar o adimplemento, notadamente diante da circunstância de a concessionária tardar na fiscalização das unidades, gerando dívida de elevada monta para cumprimento da obrigação em uma única parcela.”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004052718 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 12/06/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/06/2013)

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações cíveis interposto por
MARIA PIRES DE OLIVEIRA,
(id. 47908975) e por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
(id. 47909003), contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta pela 1a. Apelante que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar a exigibilidade do débito referente à cobrança por recuperação de consumo e irregularidades do mês agosto/2012 no valor de R$ 1.640,33, ratificou a liminar e condenou a 2a apelante (ré) ao pagamento das custas, despesas e verba honorária, arbitrada em R$ 2.500,00.

A autora, 1a apelante, almeja a reforma da sentença quanto ao não acolhimento do pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento, em apertada síntese de que é idosa, enferma, houve inobservância do consumo médio de energia elétrica e que a sentença está em desacordo com a jurisprudência do nosso Tribunal.

Também almeja a reforma quanto a fixação dos honorários advocatícios, suscitando que devem ser arbitrados com base no valor da causa.

Contrarrazões, (id. 47908989), pelo desprovimento.

No recurso da 2a. Apelante (ré), requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso; suscita preliminar de prescrição do débito, pois, não iniciou qualquer cobrança de fatura de recuperação de consumo emitida em 2.012, sendo que já consta como prescrita no sistema, de modo que deve acolher a prescrição de indenização por danos morais que prescreve em 03 anos, de acordo com artigo 206, inciso V do §3o., do CPC.

No mérito assevera a possibilidade de cobrança de débito inerentes a recuperação de consumo e da legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica ante o inadimplemento das respectivas faturas, face ao novo entendimento do STJ, no RESP 1412433.

Também, ao julgar o RESp 59125/2018 foi concedido efeito suspensivo ao recurso, sobrestando a eficácia da decisão proferida na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em face da cobrança de débitos inerentes a recuperação de consumo (ACP 117263/2014).

Ainda, defende a necessidade de reforma da sentença, pois, ao realizar vistoria em 26/03/2012 constatou-se irregularidades, conforme consta do Termo de Ocorrências, estando presente a apelada, que assinou o termo. Posteriormente, a apelada foi notificada para apresentar defesa administrativa e não o fez.

Portanto, todos os procedimentos foram anotados.

Alternativamente, requer seja dividido o ônus sucumbências, eis que somente um dos pedidos contidos na inicial foi acolhido.

Prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões, a apelada suscita o não conhecimento do recurso face preclusão consumativa, inocorrência de prescrição, pois, foi interposta ação judicial nos juizados especiais em 2.014, que declinou da competência em 2.015. No mérito, pelo desprovimento e majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

Em síntese a apelada alega em suas razões que a ENERGISA ao apresentar Embargos de Declaração teve ciência da apelação da autora.

Sem maiores delongas, os Embargos de Declaração interrompem o prazo de recurso, que só passa a correr após a intimação da decisão.

No mais, preenchidos os requisitos legais
recebo os recursos apenas no efeito devolutivo
, indeferindo o pedido de efeito suspensivo pretendido pela ENERGISA, pois, à análise da regularidade ou não do procedimento adotado e o inadimplemento é resguardada ao mérito.

Além disso, energia elétrica está intrinsecamente ligada a dignidade da pessoa humana; lado outro, acaso confirmada as alegações da Ré poderá ela proceder a cobrança.

REJEITO,
portanto, a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR SUSCTADA NO RECURSO DA ENERGISA (PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA)

Alega a Apelante alega a ocorrência da prescrição da pretensão da autora, sob o argumento de que já decorrido o prazo de cinco anos previstos para discussão acerca da cobrança.

A sentença a esse respeito, é a seguinte:

“Pois bem, realmente o prazo prescricional aplicável ao caso é o previsto no art. 206, § 5o, I, do CC bem como no artigo 27 do CDC, qual seja, 5 (cinco) anos.

Considerando que o autor propôs ação perante o juizado em 2014, houve a interrupção do prazo prescricional, que somente reiniciou o computo somente com a declinação da competência para a Justiça Estadual, e extinção daqueles autos em 15.06.2015, assim, não restou configurada a prescrição, pois não ultrapassado o prazo de cinco anos, pelo que rejeito a preliminar. ”.

Acertada a r. sentença, inclusive não há qualquer impugnação da parte apelante quanto aos fundamentos da sentença, de que houve ação perante o juizado.

Houve citação válida, ainda que por juízo incompetente e sobreveio declínio de competência em 2015.

Para ilustrar, “mutatis mutandis”:

“A citação é o ato processual previsto no art. 238 do NCPC, pelo qual dá-se à parte ré conhecimento de que está sendo chamada a juízo, o que pode ser feito por correio, oficial de justiça, edital ou meio eletrônico; se for realizado em comarca diversa de onde foi proposta a demanda, o Juízo utiliza-se da carta precatória, para que, no destino, seja então utilizada uma daquelas formas de citação.
Quando realizada de forma válida
, a citação torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa;
e mesmo quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição
(art. 240, p. 1o do NCPC). ” (TRF-4 - AC: 50357857220134047100 RS 5035785-72.2013.4.04.7100, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 21/05/2019, TERCEIRA TURMA)

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação De Obrigação de Fazer cc Danos Morais proposta pela 1a. Apelante (autora) que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar a exigibilidade do débito referente à cobrança por recuperação de consumo e irregularidades do mês agosto/2012 no valor de R$ 1.640,33, ratificou a liminar e condenou a 2a apelante (ré) ao pagamento das custas, despesas e verba honorária, arbitrada em R$ 2.500,00.

Pois bem.

Segundo consta da inicial a autora é consumidora dos serviços fornecidos pela ENERGISA e recebeu uma fatura em agosto de 2.012, no valor de R$ 1.640,33, que não confere com seu real consumo; que solicitou diversas vezes a revisão e faturamento da fatura, mas, não conseguiu.

Para apreciação trecho da r. sentença:

“In casu, aduz a parte autora que é usuária dos serviços da ré e que foi surpreendida com o recebimento de uma fatura no valor de R$ 1.640,33 no mês de Agosto/2012, que considera indevida, pois não reflete o seu real consumo.

A requerida contestou alegando que as argumentações da autora não passam de meras irresignações, não havendo qualquer prova à corroborar com isso. Que os procedimentos adotados gozam de legalidade e regularidade, não havendo que se falar em cobrança indevida.

Argumentou ainda que “A Requerente foi notificada de todos os atos praticados pela Requerida para constatar a irregularidade, bem como para chegar o valor do débito cobrado e emissão da fatura, conforme corrobora os documentos anexos nesta defesa”.

Da análise dos autos, verifica-se que a ré, embora tenha refutado os fatos aventados na inicial, não se desincumbiu de apresentar prova robusta de serem devidos os valores cobrados nas faturas discutidas nestes autos, mormente documento comprobatório do regular funcionamento do relógio medidor de energia elétrica capaz de demonstrar o efetivo consumo, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Nessa digressão, a situação sub examine se enquadra na hipótese de defeito na prestação do serviço, estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O invocado dispositivo dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, vejamos:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Não há qualquer prova de que os valores cobrados durante tal período foram regularmente faturados pela ré, que mesmo intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Ainda, a ré não acostou aos autos qualquer comprovação de que tenha atendido as diversas reclamações feitas pelo autor sobre as irregularidades das faturas, seja no tocante a eventual problema na rede ou no medidor, sendo que não há nos autos qualquer evidência de que a ré tenha feito uma análise no medidor instalado na casa do autor.

Calha salientar ainda que, a dúvida sobre a causa do alto e repentino aumento de consumo exime o consumidor de pagar a integralidade dos valores contidos nas faturas. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO COM VALORES ACIMA DA MÉDIA MENSAL CONSUMIDA. TROCA DO MEDIDOR. REDUÇÃO DO CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FUGA DE ENERGIA, CURTO CIRCUITO OU FALHA INTERNA. REVISÃO DAS FATURAS CONSIDERANDOS OS VALORES JÁ PAGOS PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de ação em que o autor visa discutir o faturamento das contas de energia elétrica com valores acima da média de consumo. Causa que não se reveste de complexidade para afastar a competência dos Juizados Especiais, sendo desnecessária a realização de perícia para a solução do litígio. Verossimilhança das alegações da autora evidenciada pela redução considerável do consumo de energia elétrica após a substituição do medidor, em fevereiro de 2011 (fls. 04/09). Ausência de prova quanto à eventual desvio de energia, curto circuito ou falha interna na instalação, ônus que competia à requerida, a teor do disposto no artigo 6o, inc. VIII, do CDC e 333, inc. II, do CPC. Assim, devida a revisão das faturas com base nos três meses posteriores à troca do medidor, observados os pagamentos realizados pelo autor em fevereiro e março de 2011. Improcedência do pedido contraposto. Sentença mantida por seus próprios fundamentos jurídicos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71005049721, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 08/04/2015). Destaquei.

Importante ressaltar que embora tenha a requerida alegado que o valor cobrado é referente à recuperação de consumo, tendo em vista que fora constatada irregularidade, não há qualquer prova nesse sentido.

Não se desincumbindo satisfatoriamente do ônus probatório, não é possível caracterizar a fraude. Portanto, não havendo provas robustas colocadas à crivo do contraditório e ampla defesa a fim de embasar a cobrança pela requerida, a declaração de inexigibilidade da fatura é a medida mais acertada a se tomar.

Nesse sentido, colho da Jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ANULAÇÃO DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - APURAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO E ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR - ÔNUS DA PROVA - AUTORA - ART. 333 DO CPC - RECURSO PROVIDO. -Tendo sido verificada irregularidade no medidor de energia elétrica, pode a empresa prestadora do serviço público, após a instauração de procedimento administrativo, no qual seja assegurada ampla defesa ao consumidor notificado, proceder à cobrança da energia elétrica utilizada. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ENERGIA ELÉTRICA - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - REVISÃO DO FATURAMENTO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) - PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE - LAUDO UNILATERAL - IMPRESTABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É defeso impor ao consumidor débito que não tenha sua origem comprovada, não se podendo afirmar, com base em prova unilateral, a existência de fraude no medidor de energia elétrica. 2. Ao imputar unilateralmente ao consumidor irregularidade nos equipamentos medidores de energia elétrica, sob a ameaça de corte, a concessionária de energia elétrica fere os princípios do devido processo legal e da boa-fé objetiva. 3. Não é possível, no Estado Democrático de Direito, permitir à pessoa jurídica interessada atribuir, mensurar e impor a existência de adulteração no medidor, estipulando os valores que reputar devidos. 4. Não se desincumbindo a concessionária da tarefa de comprovar que tenha ocorrido adulteração no medidor, uma vez que a fraude não pode ser presumida, indevida a cobrança. 5. Sentença mantida. 9. Recurso não provido.(TJ-MG - AC: 10079130201811001 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 10/10/2017, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2017). Destaquei.

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - A apuração unilateral de eventual fraude no medidor de energia elétrica terá foros de verdade apenas se se acompanhar de perícia isenta, a da polícia científica ou de instituto oficial de metrologia. - Se da adulteração do medidor não há demonstração convincente, e não basta o termo de ocorrência de irregularidade, declara-se a inexigibilidade da dívida, descartada a presunção de legitimidade dos atos da concessionária, atributo da Administração direta, que não se transfere com a concessão. - Ao dispor sobre revisão de fatura, a Resolução ANEEL no 456/2000 exorbita e incide em nulidade, porque elege como possível base de cálculo o "maior valor de consumo" em doze meses (art. 72, IV), acrescido de"custo administrativo" de 30% (idem, art. 73). - Tratando-se de dívida, real ou suposta, relativa a período pretérito e definido, não atual, não se admite o corte do serviço essencial de energia elétrica - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 992060560699 SP, Relator: Silvia Rocha Gouvêa, Data de Julgamento: 26/10/2010, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2010). Destaquei.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECRETO DE PROCEDÊNCIA. Apelação da ré, que pede a reforma da sentença para o decreto de improcedência, sustentando a regularidade dos procedimentos adotados em relação à unidade consumidora e também quanto ao "TOI", insistindo no decreto de improcedência. REJEIÇÃO. Imputação de fraude à autora, mediante "Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI". Documento unilateral que não basta por si só para a comprovação de fraude no medidor de consumo. Perícia que restou preclusa, ante a deterioração do medidor de consumo. Precedentes do STJ e desta Corte. Fraude no equipamento para desuso que não restou comprovada pelo conjunto da prova dos autos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00191421120118260032 SP 0019142-11.2011.8.26.0032, Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 15/12/2015, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2015).”.

Feita a introdução necessária, passo à apreciação do recurso interposto pela ENERGISA.

As pretensões merecerem acolhimento.

Isso porque, em inspeção realizada por dois inspetores da apelante, na residência da apelada, aos 26/03/2.012, foi emitido termo de ocorrência e inspeção n. 231730, com a seguinte constatação: “Unidade Consumidora ligada com desvio na baixa tensão.”.

A própria apelada assinou o protocolo de recebimento da inspeção (id. 47908964), inclusive juntou à inicial sua cópia.

Posteriormente, aos 27/06/2012, foi encaminhada a Notificação, informando a respeito da inspeção e concedendo prazo para pagamento e/ou defesa administrativa.

Extrai-se da notificação que “A irregularidade apontada, devidamente comprovada pelo Registro Fotográfico, consistia na existência de Desvio, determinando, com efeito, registro inferior ao efetivamente consumido, em prejuízo, dessa forma, ao serviço público federal de energia elétrica”.

Aliás, a situação pode ser vista no extrato trazido na inicial (id. 47908479), que não houve consumo faturado no período e, logo após a inspeção e troca do aparelho houve o restabelecimento, no mês seguinte 05/2.012.

Existem dados suficientes para definir as irregularidades no equipamento de medição, bem como a suficiência formal e substancial da prova a tal respeito.

No tocante ao critério de cálculo utilizado, também se apresenta correto o procedimento adotado pela concessionária, ao observar a regra do artigo 130, V, Resolução no 414/2010-ANEEL, vigente ao tempo da fiscalização, com a “utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição. ”.

O afastamento dos critérios escolhidos pela autoridade administrativa somente tem lugar quando eivados de ilegalidade, quanto ao que não há prova nos autos.

A propósito:

“CRITÉRIO DE CÁLCULO. ARTIGO 130, V, RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. CABIMENTO. - Comprovado o desvio de energia elétrica, bem como a existência de consumo de energia não registrado, correto o procedimento adotada pela concessionária para a recuperação de consumo, com a incidência do artigo 130, V, Resolução no 414/2010, da ANEEL - Pedidos improcedentes. Sucumbência redimensionada. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível No 70081333106, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 23/05/2019).

Desta feita, há que se reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Todavia, a quantia apurada impõe o parcelamento do débito, em juízo de equidade, com o intuito de possibilitar o pagamento, notadamente diante da circunstância de a concessionária tardar na fiscalização das unidades, gerando dívida de elevada monta para cumprimento da obrigação em uma única parcela. No caso concreto, tenho por conceder o parcelamento em 36 vezes.

O entendimento não destoa da jurisprudência pátria, vejamos:

“ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CON SUMO POR FRAUDE EM MEDIDOR. IRREGULARIDADE INCONTROVERSA, NA MEDIDA EM QUE PRESENTES OS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA FRAUDE. DIREITO DA REQUERIDA EM RECUPERAR O CONSUMO DEIXADO DE FATURAR. REVISÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO. 1. Hipótese em que a concessionária aplica os critérios de cálculo previstos nos arts. 130, inc. V, 131 e 167, inc. III, todos da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Dispositivos que preveem a recuperação de consumo com base no maior consumo dentre os três faturamentos imediatamente posteriores à regularização da medição. Abusividade do critério de cálculo, devendo ser realizado com base no valor médio apurado ao longo dos doze meses anteriores ao período irregular. 2. Alteração de posicionamento quanto à incidência do custo administrativo, que deve ser aplicado com base no que dispõe a Resolução no 414/2010 da ANEEL, nos seus arts. 130 e 131, regulamentados pela Resolução Homologatória no 1058/2010, na qual a incidência do custo administrativo tem valor tabelado de acordo com o grupo tarifário e o tipo de fornecimento da unidade consumidora. 3. Parcelamento do débito que se faz em juízo de equidade, com o intuito de possibilitar o adimplemento, notadamente diante da circunstância de a concessionária tardar na fiscalização das unidades, gerando dívida de elevada monta para cumprimento da obrigação em uma única parcela. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004052718 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 12/06/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/06/2013)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos deduzidos na inicial; entretanto, fica autorizado o parcelamento da recuperação de consumo em 36 parcelas. Fica invertido o ônus sucumbencial; contudo, suspensa a exigibilidade, por ser a autora beneficiária da AJG.

Quanto ao recurso interposto pela autora
MARIA PIRES DE OLIVEIRA
, julgo prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020